Tribunal: TJSP
Processo: 0007200-85.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007200-85.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ROBERTO
TORRICELLO,
é
apelado
AIRTON
CORREA
DE
ALMEIDA
JUNIOR
e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL para condenar AIRTON CORREA DE
ALMEIDA JÚNIOR como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no
piso legal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal e NEGARAM PROVIMENTO
ao apelo de ROBERTO TORRICELLO para que subsista a sentença como lançada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007200-85.2016.8.26.0038 -Voto no 43.080
2
VOTO RELATOR No
43.080
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0007200-85.2016.8.26.0038
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
ROBERTO TORICELLO
APELADO: AIRTON CORREA DE ALMEIDA JUNIOR
COMARCA: ARARAS VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO APELA da sentença de fls.376/381, proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Rafael Pavan de Moraes Filgueira, que julgou improcedente a ação penal e
absolveu Airton Correa De Almeida Júnior, nos termos do artigo 386, inciso VI, do
Código de Processo Penal, da imputação que contra ele pesava.
Requer a reforma da r. sentença, para condenar o
apelado nos exatos termos da denúncia, como incurso no artigo 14, caput, da Lei
10.826/03 (fls.403/410).
ROBERTO
TORRICELLO,
também
APELA
da
r.sentença de fls.376/381, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rafael Pavan de
Moraes Filgueira, onde foi condenado como incurso no artigo 14, caput, da Lei no
10.826/03, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituída pelas penas privativas liberdade, por uma restritiva de direito,
consistente em prestação pecuniária no importe de 05 salários mínimos, em prol
de entidade de cunho assistencial, mediante depósito judicial e uma multa, ora
fixada em 10 (dez) dias-multa, pugnando pela sua absolvição.
Regularmente
processados
os
recursos
nas
contrarrazões às fls. 411/414, o Ministério Público aguarda a improcedência do
apelo defensivo (réu Roberto) e nas contrarrazões de fls. 422/425, a Defesa
aguarda seja improvido o apelo Ministerial (réu Airton).
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007200-85.2016.8.26.0038 -Voto no 43.080
3
431/438, opinou pelo conhecimento dos recursos e provimento apenas do apelo
ministerial.
É O RELATÓRIO.
A acusação é no sentido de que, em 24 de novembro
de 2016, por volta das 20h15min, na Rodovia anhanguera (SP - 330), km 164,
pista sul, Zona Rural, nesta cidade de Araras, ROBERTO TORRICELLO,
qualificado nos autos, conduziu o veículo, da marca Volkswagen, modelo Tigan,
branco, placas FR0-4465, na via pública, com capacidade psicomotora alterada
em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine
dependência conforme teste de etilometro, que atestou a concentração de álcool
por litro de sangue de 0,79 g/l.
Consta ainda que no dia 24 de novembro de 2016, por
volta das 20h15min, na Rodovia Anhanguera (SP 300), km 164, pista sul, Zona
Rural, na Cidade e Comarca de Araras, ROBERTO TORICELLI, transportava e
mantinha sob sua guarda uma pistola, usada, marca “Beretta”, numeração
E86469, calibre 25, de uso permitido, conforme auto de exibição e apreensão de
fls. 22, fotografia de fls. 37 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 55/57, sem
autorização e sem desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta por fim, que no dia 24 de novembro de 2016,
por volta das 20h15min, na Rodovia Anhanguera (SP 300), km 164, pista sul,
Zona Rural, na Cidade e Comarca de Araras, AIRTON CORREA DE ALMEIDA
JÚNIOR, qualificado nos autos, transportava e mantinha sob sua guarda um
revólver, usado, marca “OH”, numeração 311729, calibre 32, de uso permitido,
além de vinte munições, calibre 38, intactas, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 22, fotografia de fls. 37, laudo de exame de arma de fogo de fls.
55/57 e laudo de munições de fls. 59/61, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo
pericial e prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007200-85.2016.8.26.0038 -Voto no 43.080
4
Em Juízo o apelante Roberto informou que no dia dos
fatos teria estaria juntamente com o corréu Airton num estande de tiro, cujo
proprietário se chama Zorzo, por volta das 15h ou 16h, onde Airton teria praticado
tiro ao alvo como era de seu costume. Acrescentou que Zorzo gostava de contar
histórias e no dia dos fatos, consumiram algumas latas de cerveja e ouviram as
histórias contadas por Zorzo sobre as armas que posteriormente foram
encontradas com o apelante, tais como: a data das mesmas, origem e que as
armas seriam destruídas, eis que não haviam mais munições para utilizar, bem
como que eram velhas. Afirma que por total desconhecimento e até mesmo por
“estupidez” teria perguntado à Zorzo se não poderia ficar com as armas, pois
possuía um amigo marceneiro que faria um “berço” para as mesmas, com resina,
onde daria uma delas para o Airton e outra faria uma surpresa presenteando
Zorzo. Acrescentou que as munições apreendidas foram utilizadas por Airton para
a prática de tiro ao alvo. Afirmou que uma das armas estava em seu bolso e a
outra estaria no chão do carro e que o corréu Airton não tinha conhecimento de
que as armas estavam com Roberto (mídia audiovisual).
O corréu e apelado Airton Correa de Almeida, informou
que é médico e que no dia dos fatos, teria ido juntamente com Roberto ao Zorzo,
onde haviam estandes de tiro que funcionavam por 24 horas acrescentando que
suas armas ficavam lá guardadas e que estaria apenas com as munições que
teria levado para utilizá-las, pois sempre comprava munições do Zorzo. Após
praticar tiro ao alvo, Airton teria se dirigido para a mesa onde estavam o Roberto
e o Zorzo e lá chegando, juntamente com as pessoas mencionadas, também
ingeriu algumas cervejas. No retorno para a Cidade de Limeira, foram abordados
pela polícia. Afirmou não ter conhecimento das armas que estavam no carro,
contudo afirmou com as munições eram suas (mídia audiovisual).
As testemunhas de acusação Thiago José de Barros
(ouvido através de carta precatória fls. 329) e Fábio Doniseti Gallo, Policiais
Militares, relataram que na data dos fatos estavam de serviço, quando foi
irradiado via COPOM que dois indivíduos estariam num veículo Tigan, branco,
num posto de combustíveis e que um deles havia deixado cair uma arma, quando
se dirigia ao banheiro. Foram em direção ao veículo que tomou rumo para São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007200-85.2016.8.26.0038 -Voto no 43.080
5
Paulo, momento em que fizeram a abordagem do veículo que empreendeu certa
velocidade e com o apoio da Guarda Municipal conseguiram fazer um cerco,
obrigando a parada do veículo. Constataram que Roberto dirigia o veículo e que
Airton estava como passageiro. Em busca pessoal, foi localizado com Roberto no
bolso de sua calça uma Beretta 635, desmuniciada, bem como foram localizadas
várias munições dentro de uma bolsinha que pertencia a Airton e estava sob seu
banco e ainda mais munições deflagradas e outra arma dentro do veículo.
Questionado sobre as armas, Roberto na delegacia assumiu que eram suas e
que iria utiliza-las para decoração, “um quadro” e que tinham estado num estande
de tiro. Afirmou que a embriaguez de ambos era evidente.
Consoante
se
depreende,
diante
das
provas
colacionadas aos autos e no Juízo de ponderação, verifica-se que o relato isento
dos milicianos merece credibilidade. As provas produzidas nos autos, analisadas
em conjunto, são coerentes a recair sobre o apelado Airton como autor do delito
de porte de munições descrito na inicial acusatória.
O conjunto probatório reunido nos autos não permite
dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito, de modo que a condenação
do apelado Airton, é medida que se impõe, bem como a manutenção da
condenação do corréu, ora apelante Roberto.
O laudo pericial realizado nas armas de fogo (fls.
74/77) atestaram que ambas estavam aptas ao disparo, contudo o laudo das
munições apenas limitou-se a descrição das mesmas, fotografando-as.
Ao contrário do entendimento do nobre magistrado de
primeiro grau, tenho não ser o caso de absolvição do apelado Airton, pois se trata
de crime de perigo abstrato, conforme reiterada jurisprudência, de modo que a
mera posse de munição, arma de fogo ou acessório, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, constitui crime e merece
responsabilização à altura, o que torna impossível a absolvição do increpado,
seja por falta de provas ou por atipicidade da conduta.
Neste sentido:
STF: “I. A objetividade jurídica da norma penal transcende a mera
proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela
da liberdade individual e do corpo social como um todo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007200-85.2016.8.26.0038 -Voto no 43.080
6
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança
coletiva que a lei propicia. II. Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-
se da eficácia da arma para a configuração do tipo penal em
comento, isto é, se ela está ou não municiada ou se a munição
está ou não ao alcança das mãos, porque a hipótese é de crime de
perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado
concreto da ação. III Habeas corpus denegado” (HC 96.072-RJ,
1.a t., rel. Ricardo Lewandowski, 16.03.2010, v. u.).
Como se vê, existe lastro probatório hábil a alicerçar a
pretensão condenatória, razão pela qual não merece subsistir, data venia, a
hostilizada sentença absolutória.
Por fim, passo ao cálculo da pena.
Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do
Código Penal, verifico que o apelado é primário e portador de bons antecedentes,
o que enseja a fixação da pena base no piso, qual seja, 02 (anos) de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, assim mantida e
tornada definitiva na ausência de demais causas a influírem na dosimetria.
Procedo à substituição da reprimenda corporal por
prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa, nos termos do artigo
44, parágrafo 2o, do Código Repressivo, fixando o regime aberto para a hipótese
de descumprimento da pena alternativa.
Do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
APELO
MINISTERIAL para condenar AIRTON CORREA DE ALMEIDA JÚNIOR como
incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de à pena de 02 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso legal,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal e NEGO PROVIMENTO ao
apelo de ROBERTO TORRICELLO para que subsista a sentença como lançada.
WALTER DA SILVA

Relator